Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603112-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2023
Número: 0603112-06.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - GIOVANNA MARIA DA SILVEIRA
DOS SANTOS - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GIOVANNA MARIA DA SILVEIRA DOS
SANTOS DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
GIOVANNA MARIA DA SILVEIRA DOS SANTOS
(REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771262
27/11/2023
14:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.876

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603112-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GIOVANNA MARIA DA SILVEIRA DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: GIOVANNA MARIA DA SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. 03 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A . G A S T O S N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO
D E C L A R A D O S
À
É P O C A .
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
S U P E R A Ç Ã O D A B A L I Z A D E
IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE
TRE/PR EM 10% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DA CAMPANHA, NÃO
A P L I C A Ç Ã O D O P R I N C I P I O D A
INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM
VALORES ABSOLUTOS, AS DESPESAS
SÃO SUPERIORES À R$ 1.064,00.
IRREGULARIDADES INSANÁVEIS.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
Num. 43771262 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714113284600000042729518
Número do documento: 23112714113284600000042729518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 15:39:06

03 (três) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.

3.Esta Corte Eleitoral entendeu,
recentemente, que caso a omissão da
parcial corresponda a valores maiores
que R$ 1.064,00 e que representem mais
de 10% da movimentação financeira da
campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação
de contas parcial de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial
para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019,
gera a desaprovação das contas, pois o
percentual representa 34,14% do total de
recursos movimentados durante a
campanha e o valor absoluto atinge R$
26.500,00.

6. Desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GIOVANNA MARIA DA
SILVEIRA DOS SANTOS, candidata a deputada estadual, pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130002) e das contas finais
(ID 43373501).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43442068), não houve impugnação (ID 43453078).

Num. 43771262 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714113284600000042729518
Número do documento: 23112714113284600000042729518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 15:39:06

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43727500).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) apresentação intempestiva da prestação de contas final (item 1.1); b)
houve gastos eleitorais anteriores à prestação de contas parcial e que nela não foram
informados (item 13).

Intimado o Prestador da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43727827), houve a apresentação da petição id. 43733236, na qual se
sustenta que "não houve prejuízo à analise da presente prestação de contas pela falha
formal na entrega de relatório financeiro pelo contabilista responsável. Não houve
omissão de gastos ou receitas, inexiste qualquer irregularidade ou outro apontamento na
presente contas que levem a desaprovação."

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, em razão das irregularidades indicadas no parecer
conclusivo (ID 43739089).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Num. 43771262 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714113284600000042729518
Número do documento: 23112714113284600000042729518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 15:39:06

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Apresentação intempestiva das contas finais (item 1.1):

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43727500), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
Num. 43771262 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714113284600000042729518
Número do documento: 23112714113284600000042729518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 15:39:06

PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.II. Houve gastos eleitorais anteriores à prestação de contas parcial e
que nela não foram informados (item 13):

Indica o parecer conclusivo que:

"Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da
Resolução TSE n. 23.607/2019):

O valor de R$ 26.500,00 não informado na prestação de contas parcial
representa 34,14 % das despesas realizadas na campanha. Inconsistência
apontada".

Em relação às despesas omitidas na prestação de contas parcial, ainda que
tenham sido apenas contratadas antes da entrega do dito documento à Justiça Eleitoral, e
pagas depois, não se pode olvidar que nos extratos das prestações de contas há campos
específicos para a despesa já contratada, como é o caso das despesas omitidas, e
aquelas que já foram pagas.

Assim, no caso concreto, deveria a Prestadora de Contas ter informado a
Num. 43771262 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714113284600000042729518
Número do documento: 23112714113284600000042729518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 15:39:06

contratação das despesas e que ainda não foram pagas. Ao deixar de o fazer, incorre em
irregularidade.

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios
financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97,
reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V, da Res.- TSE nº 23.
624/2020:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Res.- TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.
Num. 43771262 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714113284600000042729518
Número do documento: 23112714113284600000042729518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 15:39:06

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V– a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020
(ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A Resolução do TSE que regulamenta as prestações de contas para as
eleições de 2022, de nº 23.607/19, assim trata do ônus normativo do candidato de
apresentação da prestação de contas parcial em seu art. 47, § 6º:

“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

Num. 43771262 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714113284600000042729518
Número do documento: 23112714113284600000042729518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 15:39:06

A finalidade da norma é atender ao princípio da transparência e fomentar o
controle social sobre as contas de campanha.

Nesses termos, o que se depreende do dispositivo acima é que, para as
eleições de 2022, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, deve vir
acompanhada de justificativa do descumprimento do ônus normativo a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final e, a sua ausência ou o seu não
acolhimento caracteriza infração grave.

Assim, entendo que a jurisprudência desta Corte deve acompanhar a
orientação normativa advinda do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a entrega
tardia prejudica a análise das contas pela Justiça Eleitoral, considerando-se o prejuízo ao
dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato, salvo
apresentação de justificativas devidas.

Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de10% da
movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face
da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa
idônea, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE
FORMAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
A P L I C A Ç Ã O
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, no
pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de
1 (um) relatório financeiro de campanha, o qual se refere à
Num. 43771262 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714113284600000042729518
Número do documento: 23112714113284600000042729518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 15:39:06

doação realizada pelo próprio diretório estadual do partido, o
que não compromete a análise das contas por esta Justiça
Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas
na prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão
dessas informações na prestação de contas final, cabendo a
análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e ao impacto global nas contas. Precedentes do
TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de
contas parcial foi no valor de R$ 21.425,00, que
corresponde a 16,31% da movimentação financeira de
campanha, sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson
Fogaça, julgado em 14/11/2023).

No caso concreto, a prestação de contas parcial omite despesas realizadas
antes de 13/09/2022 e cuja soma é de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais).
Conforme indica o relatório técnico, a omissão atinge 34,14% das despesas de
campanha.

Esse montante, seja em valor absoluto ou em percentual, obsta a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a desaprovação das
contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar DESAPROVADAS as contas prestadas por
GIOVANNA MARIA DA SILVEIRA DOS SANTOS, ao cargo de Deputada Estadual,
referente às eleições de 2022, com fundamento no art. 74, inciso II, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

Num. 43771262 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714113284600000042729518
Número do documento: 23112714113284600000042729518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 15:39:06

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603112-06.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022
GIOVANNA MARIA DA SILVEIRA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da INTERESSADA: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE:
GIOVANNA MARIA DA SILVEIRA DOS SANTOS - Advogado da REQUERENTE: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771262 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714113284600000042729518
Número do documento: 23112714113284600000042729518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 15:39:06